Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-58.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001544-58.2024.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL ANTONIO RIBEIRO Advogado(s): DIEGO SILVA MESQUITA, DIEGO GUSTAVO CAIRES SILVA, TIAGO DE SOUZA AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE 1/12. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE PREPONDERANTE. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO E TENTATIVA. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PARTE GERAL E DA PARTE ESPECIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA E SUCESSIVA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo réu MANOEL ANTÔNIO RIBEIRO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, após veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado e privilegiado (art. 121, §1º e §2º, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. O apelante postula o afastamento das valorações negativas das vetoriais culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime; o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e da atenuante inominada do art. 66 do CP; a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; a aplicação sucessiva e autônoma do privilégio e da tentativa; e a revogação da prisão preventiva com fixação de regime menos gravoso. II. Questão em discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da conduta social, fundada na existência de ações penais em curso sem condenação transitada em julgado, é idônea; (ii) saber se as demais vetoriais da primeira fase — culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime — estão adequadamente fundamentadas; (iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão qualificada e, subsidiariamente, a atenuante inominada do art. 66 do CP, com compensação em face da agravante do art. 61, II, "d", do CP; (iv) saber se as causas de diminuição relativas à tentativa (art. 14, II, do CP) e ao privilégio (art. 121, §1º, do CP) devem ser aplicadas de forma cumulativa e sucessiva, e qual a fração adequada para cada uma; e (v) saber se a prisão preventiva e o regime inicial fechado devem ser mantidos. III. Razões de decidir 4. A valoração negativa da conduta social, fundada exclusivamente na existência de inquérito policial e ação penal em curso por homicídio tentado, sem condenação definitiva, viola a Súmula n.º 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência, impondo-se o afastamento desse desvalor e a redução de 2 anos da pena-base, com redimensionamento para 20 anos de reclusão. 5. São idôneas as valorações negativas da culpabilidade — pela premeditação instrumental evidenciada no transporte do facão e pela escalada de agressões em manifesta desproporção com o estímulo —, da personalidade — pelo comportamento ostensivo e sem qualquer freio inibitório —, das circunstâncias do crime — pela prática em local de grande circulação de pessoas, com perseguição pública da vítima —, e das consequências do crime — pelas graves sequelas documentadas em laudos periciais, incluindo risco de vida, internação em UTI e debilidade permanente do membro superior esquerdo dominante da vítima, que superam o resultado típico do homicídio tentado. 6. A atenuante da confissão qualificada deve ser reconhecida, nos termos da Súmula n.º 545 do STJ, aplicando-se a fração de 1/12, com compensação apenas parcial em relação à agravante do art. 61, II, "d", do CP, que, por integrar o próprio modus operandi da conduta, prevalece sobre a atenuante. 7. A atenuante inominada do art. 66 do CP não se aplica, pois os fundamentos invocados pela defesa — primariedade, bom convívio social, idade, atividade laborativa e tempo de prisão cautelar — já se encontram contemplados por outros institutos do sistema penal, não configurando circunstância autônoma e concreta apta a indicar culpabilidade inferior à ordinariamente verificada na espécie; o aspecto da provocação e da violenta emoção, ademais, já encontra resposta no privilégio reconhecido pelo Júri. 8. As causas de diminuição relativas ao privilégio (art. 121, §1º, do CP) e à tentativa (art. 14, II, do CP) devem ser aplicadas de forma cumulativa e sucessiva, e não em fração única, pois o art. 68, parágrafo único, do CP restringe-se a causas previstas exclusivamente na parte especial; a fração de 1/6 para o privilégio é a adequada, diante da modesta intensidade da provocação consignada na sentença; a fração de 1/3 para a tentativa é a proporcional ao extenso iter criminis percorrido, com múltiplos golpes em regiões vitais e consumação obstada apenas por intervenção de terceiros, afastando-se a fração máxima de 2/3, reservada às hipóteses de tentativa branca. 9. O regime inicial fechado é obrigatório, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP, diante da pena definitiva superior a 8 anos, somado ao caráter hediondo do delito, na forma do art. 1º, I, da Lei n.º 8.072/1990; a prisão preventiva é mantida pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, fundamentos idôneos à garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a valoração negativa da conduta social com fundamento exclusivo na existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, nos termos da Súmula n.º 444 do STJ. 2. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP na fração de 1/12, com compensação apenas parcial em relação à agravante preponderante. 3. As causas de diminuição da tentativa (parte geral) e do privilégio (parte especial) devem ser aplicadas de forma cumulativa e sucessiva, não se sujeitando ao art. 68, parágrafo único, do CP. 4. A pena definitiva superior a 8 anos em crime hediondo impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP c/c art. 1º, I, da Lei n.º 8.072/1990. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29, §1º; 33, §2º, "a"; 59; 61, II, "d"; 65, III, "d"; 66; 67; 68, parágrafo único; 121, §1º e §2º, III e IV. CPP, art. 387, §2º. Lei n.º 8.072/1990, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 444; STJ, Súmula n.º 545; STJ, AREsp n.º 2.600.624/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC n.º 855.152/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no REsp n.º 2.073.676/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.189.538/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.05.2023; STJ, HC n.º 574.589/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.06.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8001544-58.2024.8.05.0153, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, em que figura como Apelante o Réu MANOEL ANTÔNIO RIBEIRO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo defensivo, para REDIMENSIONAR a pena privativa de liberdade infligida ao Apelante para 12 (doze) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora